Tribunal: TJSP
Processo: 0051099-36.2011.8.26.0515
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Insurgência contra decisão do relator que não conheceu dos segundos embargos declaração – Descabimento da oposição, ante ao que dispõe o princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa - Agravo interno não provido.